Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005601-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR PARA QUE O RECLAMADO ORA EMBARGANTE, REALIZASSE A SUBSTITUIÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ATOS DE OFÍCIO- ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CNH Industrial do Brasil Ltda,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o Agravo Interno, interposto por
CNH Industrial do Brasil Ltda.

Em suas razões recursais
, o embargante, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao reparo do maquinário e ausência de competência do Procon, para determinar a intimação da parte para manifestar interesse na substituição do bem.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão do Procon.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 138213153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CNH Industrial do Brasil Ltda,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o recurso de Agravo Interno, interposto por
CNH Industrial do Brasil Ltda,
restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPETÊNCIA DO PROCON PARA DETERMINAR QUE O RECLAMANTE OPTE POR UMA DAS OPÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do Decreto no 2.181/97, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, não forma da lei, para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumeirista, em atendimento às reclamações dos consumidores.

2. O Agravante não comprova, em sede de cognição
sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
houve manifestação expressa do consumidor para que o reclamado ora agravante, realizasse a substituição da colheitadeira, conforme requerimento juntado por parte do Reclamante por meio do (ID. 77326622), no processo administrativo em que se manifesta expressamente
, requerendo exercer o direito estabelecido no inciso I, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, que o produto seja substituído pela fornecedora por outro em perfeitas condições de uso, posto que o produto defeituoso por não atender ao fim que se destina continua causando danos até a corrente data (6-10-2021- data do protocolo do referido pedido), e apenas cessará com a substituição do produto.

De modo que, não houve qualquer determinação
ex ofício
pela autoridade impetrada.

Ademais, ao contrário do que alega o embargante, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, na forma da lei,

para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumerista, em atendimento às reclamações dos consumidores, cujas atribuições estão de acordo com as disposições do Decreto no 2.181/97.

Logo,

não se mostra de todo razoável, retirar do ato administrativo sua característica de coerção, inerente ao poder de polícia que possui a Administração.
Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022